Tribunal: TJMT
Processo: 1018758-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018758-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: KESLER DIEGO FRANTZ DE LIMA
TERCEIROS INTERESSADOS: R.AD.L e L.A.D.L.
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação (proc. n. 1030080-09.2021.8.11.0002), que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro/2021, bem como determinou que a agravante se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação e suspender o plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor da causa.
A agravante, faz uma síntese dos fatos e afirma que RAFAEL ARAUJO DE LIMA, LIVIA ARAÚJO DE LIMA representados por KESLER DIEGO FRANTZ DE LIMA são beneficiários do plano de saúde fornecido pela ré. Os menores foram diagnosticados com transtorno do espectro autista (CD: F84) com comprometimento de interação social, comunicação, linguagem e comportamento global, e necessita de tratamento multidisciplinar, que houve a necessidade ajuizamento de ação judicial para tanto (Proc. 1036944 -97.2020.8.11.0002 ) .
Pretende a concessão do efeito suspensivo sob o argumento de que o agravado aderiu ao contrato de plano de saúde denominado SUPER CLASS ENFERMARIA, no qual há previsão de coparticipação estipulado em 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais.
Afirma que “A previsão contratual de coparticipação observa o MUTUALISMO, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes” (sic).
De outro lado, aduz que “a escolha por profissionais particulares, assim como por clínicas não credenciadas pela operadora, e também por exames e terapias não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde caracterizam fatores não considerados no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano de saúde, bem como implica em onerosidade excessiva para a requerida” (sic).
Destaca que foi obrigada a custear o tratamento ilimitado segundo a orientação terapêutica de profissionais particulares escolhidos pela parte adversa, incluindo exames especializados não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde, o que, no seu entender, não merece ser tolerado, especialmente porque a legislação pátria permite a cobrança de coparticipação, “procedimento absolutamente admitido pela Agência Nacional de Saúde através da Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021” (sic).
Assevera que “os valores cobrados a título de coparticipação referentes aos meses de junho e julho de 2021 se tratam de gastos efetivamente custeados pela requerida em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora.” (sic), de modo que “se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação” (sic).
Discorre sobre a presença dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo, e no mérito provido o recurso. Id 104782493).
É o necessário.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Como já mencionado, pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada que determinou a abstenção da cobrança de coparticipação dos serviços médicos prestados em favor dos autores/agravados – presentes e futuras, bem como que se abstenha de cancelar o plano contratado, sob pena de multa diária pelo descumprimento.
Em que pese os argumentos da agravante, do que consta dos autos, não foi demonstrado com clareza, que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS, o que em tese viola, o artigo 16, caput e inciso VIII, da Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
Além disso, a agravante não demonstrou prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar.
Ademais, a ação principal encontra-se em fase inicial e com a devida instrução, poderá a ora agravante exercer o seu amplo direito de defesa, e caso sagre vencedora, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Não bastasse isso, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade dos autores, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
Ante o exposto, INDEFERIO A LIMINAR.
Comunique-se o Juízo e solicite-se informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar contrarrazões.
Após, ouça a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora